Tribunal: TJMT
Processo: 0018566-29.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018566-29.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSE FABRICIO SAVIO REVELES DA CONCEICAO - CPF: 938.635.431-49 (APELANTE), FABIO MATOS DA SILVA - CPF: 675.238.620-04 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA TAPAJOS SCOLARI - CPF: 843.916.421-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal. Aplicada a pena de 03 (três) meses de detenção, nos termos do artigo 110, § 1o, c/c o artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, a prescrição opera-se pelo decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos, percorreram-se 01 (um) ano e 06 (seis) meses da dato do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença.

2. O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o
depoimento da vítima no sentido de que o apelante teria lhe agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão Corporal e com a versão das demais testemunhas ouvidas em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposta pela defesa de
JOSÉ FABRÍCIO SÁVIO REVELES DA CONCEIÇÃO

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar da Capital, nos autos da ação penal no 18566-29.2016.811.0042, código 441937, que o condenou à pena
03 (três) meses de detenção, como incurso no artigo 129, §9o, do
Código Penal.

Nas razões recursais, preliminarmente, a defesa suscita o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e no mérito sustenta que o apelante
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, visto que tão somente reagiu para repelir injusta agressão perpetrada pela própria vítima, razão pela qual postula a absolvição.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 41431953).

O
parecer da Procuradoria- Geral de Justiça, da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana é pelo desprovimento do recurso
(id. 47048491).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Cuiabá, 25 de junho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A Defesa sustenta que a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição. Sem razão.

O artigo 110, § 1o, do Código Penal, dispõe que "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada".

No caso dos autos, o Ministério Público não interpôs recurso contra a sentença condenatória, que, dessa forma, transitou em julgado para a acusação.

Aplicada a pena de 03 (três) meses de detenção, nos termos do artigo 110, § 1o, c/c o artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, a prescrição opera-se pelo decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos.

Os fatos ocorreram no dia
25/06/2015
; a denúncia foi recebida no dia
28/04/2017
, e o prazo prescricional foi interrompido pela publicação da sentença (ocorrida em
05/10/2018
), nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal.

Assim, percorreram-se 01 (um) ano e 06 (seis) meses nesse interregno, o qual não alcançou o prazo prescricional de 03 (três) anos. Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal,
de modo que rejeito a prejudicial de mérito suscitada pela defesa.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa
busca a absolvição do apelante do crime capitulado no artigo 129, §9°, do Código Penal, sob o argumento de que agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
, visto que a iniciativa de agressão foi exclusivamente da vítima.

No entanto, não há como acolher a almejada pretensão, porquanto o conjunto probatório não demonstra que a ação se deu nessa circunstância, não evidenciada a presença dos requisitos elencados no artigo 25 do Código Penal.

Isso porque, consta dos autos, que no dia 25 de junho de 2015, por volta das 23h50min, o apelante agrediu sua então companheira, a vítima
Cláudia Regina Tapajós Scolari.

No dia referido, o apelante chegou em sua casa alterado, após ter feito o uso de bebidas alcoólicas e substâncias psicoativas e iniciou uma discussão com a vítima, agredindo-a com murros e tapas no rosto, bem como em seu braço esquerdo
causando as lesões descritas no laudo pericial
no 1.9067.2.2015.74830-01
.

Com efeito, no seu depoimento em juízo a vítima
Claudia Regina Tapajos Scolari
asseverou:

“(...)
Resposta da vítima (00m42s): Nesse dia, fizeram no escritório em que ele trabalhava uma comemoração de um cliente novo, e ele me convidou para ir, só que assim, eu não estava me sentindo bem fisicamente como mulher, eu estava com um bebê de dez meses, desempregada, então a gente fica querendo arrumar o cabelo, essas coisas, então eu falei eu não vou, porque vai estar muita gente importante no escritório, era cliente importante, vai estar a esposa do patrão, as colegas de trabalho, então eu falei para ele que eu não iria. No decorrer do dia ele me ligou umas três ou quatro vezes pedindo que eu fosse, e eu falei que não, que eu não iria, que ele fosse sozinho e que ficasse com os colegas dele, e que para mim não teria problema nenhum... aí for por volta de uma dez horas, eu liguei para ele e ele falou: não amor, daqui a pouco eu estou indo, eu falei tá, vou deitando, deu quase onze horas e nada de ele chegar em casa, liguei de novo, e ele: não, amor, eu to indo, no que ele falou eu to indo, ele deixou o celular ligado no bolso, e aí eu fiquei ouvindo a conversa, o que estava acontecendo em volta né, aí o patrão dele falou: menino, você tomou um litro de whisky sozinho, amanhã é dia de trabalhar, eu quero todo mundo cedo, e nisso ele tava montado na moto, porque ele foi de moto trabalhar, aí o patrão dele: fica, vai com o meu carro, que era uma Pajero, e deixa a moto, porque é perigoso acontecer um acidente, aí ele falou: eu vou dar mais uma volta e depois vou para casa, e ele (patrão) falou: não, vai para casa que tá lá a sua esposa e o seu filho pequeno te esperando, e nisso ele montou no carro, porque eu ouvi o barulho de carro, e eu ficava ouvindo barulho de vento... aí de repente parou, e eu só ouvi uma voz de uma mulher, e ele perguntando: quanto tá? Aí ela falou: é vinte, ele falou: eu tenho dezenove, pode ser? Aí ela falou: pode, ele falou: então entra. No que ele falou entra, eu fiquei nervosa, desliguei o telefone e liguei de novo, perguntei ‘o que você tá fazendo? Onde você tá? Ele falou: eu to abastecendo no posto. Eu falei: você tá falando com mulher? Tá com mulher dentro do carro? Ele falou: não, é uma amiga minha que eu encontrei, ele falou: eu to indo pra casa, aí deu quase dez minutos para ele chegar em casa. Aí na hora que ele abriu o portão, eu vi que ele já tava alterado, por causa do álcool, aí ele falou: pode recolher o carro, eu falei: eu não vou recolher, eu vou ter que arrumar o meu para colocar esse carro dentro. Aí eu falei: você tava com mulher, você ia me trair... eu to aqui em casa com criança esperando por você, e o meu filho, enteado dele, tava dormindo em casa, lá no quarto, aí ele falou: não, se vira e coloca. Eu falei: não, não vou colocar, e nisso ele virou e entrou para dentro de casa e eu fui atrás dele, o carro na porta, para fora, o portão aberto, eu entrei. Aí eu falei: não, vai dormir na casa do seu pai, do jeito que você tá falando alto você vai acordar o meu filho mais velho e o bebezinho, que estava dormindo, ele: não, eu não posso sair, não posso fazer nada, e aí ele começou o insulto verbal, palavrões... e falei: não, vai... fui pegar as coisas dele, aí quando ele tirou as coisas do guardaroupa e acendeu a luz, o bebê começou a chorar, eu falei: não, vai para a casa do seu pai, amanhã você volta, pega as suas coisas... e aí eu falei: vai para a casa do seu pai e amanhã busca, e o neném chorando, no que eu fui pegar o neném, ele saiu do quarto... sai da minha frente e me empurrou, eu bati do lado esquerdo no portal do quarto e fui já para a cozinha, que é perto, eu falei: você tá louco de ter feito isso? No que eu falei, ele já começou a agredir, e eu empurrei ele para ele parar, e aí ele pegou, saiu e falou: olha o que você fez eu fazer, ele pegou, saiu de casa... jogou tudo as coisas dele na varanda de casa e entrou no carro e saiu. Aí disse que foi para a casa do pai dele e eu fiquei lá toda agredida, e dei parte, chamei a viatura da polícia... Pergunta: A senhora teve que ficar sem ir trabalhar ou sem fazer atividades corriqueiras? Resposta da vítima (04m46s): Sim, fiquei... até sumir as manchas roxas foram quase sessenta dias, principalmente no olho... 60 dias... porque isso aqui (olho) ficou muito roxo, eu tive um corte, porque ele tava usando o anel que eu tinha ganho do meu pai com dezoito anos, e parece um anel de advogado, então ele falou ‘vou usar’, ele usava para trabalhar, e com esse anel ele me cortou. Pergunta: Teve que dar ponto? Resposta da vítima (05m13s): Não, eu não dei ponto... fiquei com corte na cabeça, no rosto, o nariz machucou... eu fiquei com o rosto totalmente inchado. Aí para mim (sic) sair tinha que carregar na maquiagem mesmo. Pergunta: Mas a senhora podia cuidar das crianças... era só uma questão estética? Resposta da vítima (05m40s): Sim, era só uma questão estética. Pergunta: Quando ele empurrou a senhora, a senhora bateu que parte? Essa parte ficou machucada...ficou roxa? Resposta da vítima (06m26s): O ombro, do lado esquerdo. Sim, ficou roxa. Pergunta: Tem uma outra agressão na senhora que é no olho, como que ela aconteceu? Resposta da vítima (06m47s): Foi no segundo momento de discussão, que aí nós estávamos na cozinha... do jeito que ele me empurrou eu já fui para a cozinha, aí eu comecei a discutir com ele, chamei ele de louco, aí ele começou a agressão

Pergunta: Ele quem começou a agressão física? Resposta da vítima (07m09s): Sim. Pergunta:
Ele deu um murro no seu olho, e parou? Resposta da vítima (07m19s): Sim... não, deu vários... no olho, cabeça, rosto... eu me abaixei um pouco para me defender
. Pergunta: O que fez ele parar? Resposta da vítima (07m33s):
Eu gritei e aí o sangue começou a jorrar no nariz
.(...)” (sic) (destacamos).

Com efeito, o depoimento da vítima no sentido de que o apelante teria lhe agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão Corporal, o qual descreveu as seguintes lesões sofridas de
delito, a vítima sofreu as seguintes lesões corporais:
“Presença de equimose e edema traumático na região orbitária esquerda. Uma ferida contusa de 1 cm na região frontal a esquerda. Escoriação e equimose no terço superior do braço esquerdo. Uma área avermelhada na região frontal direita
” (laudo pericial no 1.9067.2.2015.74830-01).

Como se vê, nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima afigura-se relevantíssima para a elucidação da dinâmica dos fatos delitivos, sobretudo quando harmônica com os fatos apurados durante a instrução penal.

A Lei no 11.340/2006 foi elaborada com o intuito de coibir a violência doméstica praticada no interior da residência dos envolvidos, longe de testemunhas, sendo assim, a palavra da vítima tem preponderância sobre a do acusado, sobretudo se coerente com os demais elementos circunstanciais coligidos ao conjunto probatório.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

"
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – TIPIFICADO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar em insuficiência do conjunto probatório quando as provas produzidas ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime.

“As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparadas em depoimento de testemunha, e assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual é inadmissível o pleito absolutório.”
(TJMT, AP n. 77671/2014)."

(TJMT: Recurso de Apelação Criminal no 2271/2015, Relator Desemb. PEDRO SAKAMOTO, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Julg. 3/6/2015).

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque está devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal cometido no âmbito doméstico. O depoimento da vítima corroborado pelo exame de corpo de delito realizado, comprovam o dolo do apelante em lesioná-la, o que já é suficiente para submetê-lo nas sanções dos artigos 129, §9o, ambos do Código Penal.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ FABRÍCIO SÁVIO REVELES DA CONCEIÇÃO
, mantendo incólume os demais termos da r. sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020